Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000977-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RONAN FREIRE BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DA CONDUTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRÁTICA DE DOIS CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro de uma das vítimas durante a abordagem policial, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, e da localização do aparelho celular objeto do delito na posse do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, dando efeitos ex nunc à decisão (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). 4. Nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, em controle incidental, é de observância obrigatória pelos Órgãos fracionários do Tribunal. 5. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos. 6. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem 02 (dois) crimes, aplica-se a fração de 1/6 (sexto). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), por duas vezes, diminuir o quantum de aumento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer o concurso formal de crimes e aplicar a fração de aumento, em decorrência do concurso formal, em 1/6 (um sexto), reduzindo a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal. O recorrente aponta violação ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, porquanto a turma julgadora manteve o emprego de arma imprópria como majorante do crime de roubo. Argumenta que, havendo o Conselho Especial desta Corte declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, o colegiado trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, defende que eventual irregularidade formal, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade ao dispositivo em destaque. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho estritamente constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, “Concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. V - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1740980/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029